Tribunal: TJBA
Processo: 8047078-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047078-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FELIPE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047078-64.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada FELIPE CONCEICAO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.